Tribunal: STF
Processo: Rcl 87145
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Hândala Silveira de Souza Rocha, com pedido de liminar, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo nº 5038138-48.2024.4.02.5001, por suposta violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADC 41. 
A reclamante narra que prestou concurso público para preenchimento de vagas reservadas a negros, nos cargos de Técnico Judiciário - Área Administrativa, do TRF da 2ª Região, disponibilizados no Edital 1/2024, do TRF2, cujo certame ficou à cargo do Instituto AOCP. 
Relata que se autodeclarou negra, mas foi ilegalmente eliminada pela Comissão de Heteroidentificação, mediante motivação genérica. Afirma que ao impugnar o ato administrativo, sobreveio decisão que negou provimento ao recurso administrativo de forma contraditória e genérica.
Ressalta que ao propor a ação de origem, noticiou sua aprovação em outros concursos nos quais foi aceita na condição de cotista e, além disso, colacionou aos autos fotos atuais e de sua infância, bem como de sua família, para fins de comprovação das características negróides e sua afrodescendência. 
Pondera, no entanto, que o Juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente e o Tribunal reclamado negou provimento à apelação sem analisar todos os fundamentos por ela deduzidos, notadamente quanto à “violação dos arts. 2º e 50, inciso III, §1º, da Lei nº 9.784/99 e à prevalência da autodeclaração da Candidata, por se enquadrar no caso de dúvida razoável acerca do seu fenótipo” (eDOC 1, p. 6).
Nesses termos, considera que:

“No caso concreto, a Reclamante argumentou que foi excluída do sistema de cotas raciais, mediante motivação genérica, contraditória, abstrata e insuficiente, que poderia servir para qualquer candidato, pois não há qualquer indicação a respeito de quais características físicas lhe faltam para que seja considerada parda (boca, nariz, olhos, cabelo, cor da pele), ensejando a intervenção do Poder Judiciário por evidente ilegalidade do ato de exclusão. 
Além disso, a Reclamante argumentou que deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial, por se enquadrar no caso de dúvida razoável sobre o seu fenótipo, não havendo que se falar em indevida interferência judicial no mérito administrativo, conforme entendimento pacificado do STF (ADC nº 41).” (eDOC 1, p. 8)

Segundo alega, “o fato de a Reclamante ter sido considerada parda em outros certames revela a existência de dúvida razoável sobre o seu fenótipo, a ensejar prevalência da presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato” (eDOC 1, p. 9).
Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem, bem como os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente, para cassar o acórdão reclamado, reconhecendo-se a validade da autodeclaração da reclamante.
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 22, p. 26).
A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 

“ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC N. 41. INOCORRÊNCIA. 
1. Cuida-se de reclamação proposta questionando a exclusão da reclamante, na avaliação de heteroidentificação, do sistema de cotas raciais em concurso público, alegando a inobservância do decidido na ADC n. 41. 
2. Não é cabível ao Supremo Tribunal Federal substituir-se à comissão do certame na avaliação da identificação étnico-racial da candidata ou invalidar sua decisão, sob pena de violar o postulado da separação de poderes e a isonomia entre candidatos do certame. 
- Parecer pela improcedência da reclamação.”. (eDOC 27, p. 1) 

É o relatório. 
Decido.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A da Constituição Federal).
No caso, a reclamante sustenta violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADC 41/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017), em que declarada a constitucionalidade da Lei 12.990/2014, consoante acórdão assim ementado:

“Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 
1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 
1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 
1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator ‘raça’ como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma ‘burocracia representativa’, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 
1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 
2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 
4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’”. (Grifei)

Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recusa da autodeclaração da candidata e sua consequente eliminação do certame foi devidamente motivada. Com base nisso, negou provimento à apelação e manteve a improcedência do pedido de declaração de nulidade do ato da Comissão de Heteroidentificação.
Eis a ementa do mencionado acórdão:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO E HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. NEGATIVA DE INCLUSÃO EM LISTA DE CANDIDATOS NEGROS. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. 
1. Afirma-se a legitimidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da candidata como negra, por ausência de traços fenotípicos reconhecíveis. 
2. A autodeclaração racial, embora relevante, não possui presunção absoluta e é passível de verificação pela comissão de heteroidentificação regularmente constituída. 
3. Ausente ilegalidade, arbitrariedade ou vício de motivação na atuação da comissão, que observou os critérios previstos no edital e garantiu o contraditório e a ampla defesa. Precedentes do STF (ADC 41/DF e ADPF 186/DF) e do STJ (AgInt nos EDcl no RMS 69978/BA). 
4. Não se admite a revisão judicial do mérito do juízo fenotípico, salvo manifesta afronta a direitos fundamentais, o que não se verifica no caso concreto. 
5. Recurso improvido.” (eDOC 9, p. 49)

Em seguida, os embargos de declaração opostos pela reclamante foram desprovidos (eDOC 9, p. 119-123).
Pois bem.
Consta da sentença o teor do ato de indeferimento emanado da Comissão, nos seguintes termos:

“Realizado o procedimento de heteroidentificação, em conformidade com os subitens 7.9 e 7.9.1 do Edital de Abertura nº 1/2024, pelos quais a avaliação da condição de pessoa negra deve levar em consideração exclusivamente o critério fenotípico, foi concluído que o(a) candidato(a) não apresenta os traços físicos necessários para ser enquadrado(a) como beneficiário(a) das cotas raciais, de acordo com os termos da Lei n° 12.990/2014.” (eDOC 8, p. 470)

Por sua vez, a decisão que apreciou o recurso administrativo por ela interposto foi fundamentada nos seguintes termos:

“Não provido. Cuida-se de recurso administrativo contra decisão da Comissão de Heteroidentificação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que indeferiu o pedido do recorrente que visava o reconhecimento da condição de pessoa negra para o fim de concorrer às vagas reservadas para o concurso de cargo efetivo do Tribunal. Compulsando detida e exclusivamente o material coletado por ocasião da inscrição e durante as etapas de heteroidentificação previstas na Resolução n° 541, do Conselho Nacional de Justiça, no Edital de Abertura do Concurso n° 1/2024 e no Edital de Convocação n° 19/2024, acorda essa Comissão Recursal que o fenótipo e os traços negroides apresentados pelo candidato, considerando o contexto das relações socioraciais da comunidade local, NÃO determinam o pertencimento do recorrente à condição de pessoa negra para fins da ação afirmativa instituída pela Resolução 203, do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do disposto na Lei 12.990, de 9 de junho de 2014, do Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, de 20 de julho de 2010 e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 186.Forte nessas razões, nega-se provimento ao recurso.” (eDOC 8, p. 238)

Desse modo, o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte.
Com efeito, constata-se violação ao que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADC 41, cuja tese preconiza justamente a legitimidade da utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.
Registre-se que consta expressamente do Edital 01/2024-TRF2 a menção ao fato de que o candidato que se declarar negro e tiver sua inscrição deferida, será convocado por meio de Edital de convocação para entrevista por uma Comissão de Heteroidentificação, a fim de ser confrontado com o fenótipo declarado (Itens 7.6 e 7.7).
Nesses termos, entendo que o ato administrativo que resultou na eliminação da candidata deve ser refeito pela própria Comissão de Avaliação, mediante fundamentação adequada, explicitando quais características fenotípicas considerou determinantes para a formação do juízo de valor, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Reitero que, para fins de exclusão de candidatos da concorrência às vagas destinadas a pessoas negras e pardas em concursos públicos, é imprescindível que a Comissão de Heteroidentificação especifique, de forma clara e fundamentada, os critérios adotados na avaliação, notadamente as características fenotípicas consideradas para o enquadramento ou não dos candidatos autodeclarados, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, reforço que este Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da adoção de critérios subsidiários de heteroidentificação perante a Comissão do Concurso, motivo pelo qual não se sustenta a tese da reclamante, no sentido da prevalência da autodeclaração para concorrer às vagas destinadas a negros e pardos. 
Exige-se, apenas, que os critérios utilizados para tanto estejam devidamente previstos no edital e que a decisão seja motivada.
Nesse sentido, cito recente tese firmada pela sistemática da repercussão geral sobre a matéria: 

“Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Cotas em concurso público. Controle judicial de ato administrativo de heteroidentificação. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará que anulou ato de comissão de heteroidentificação para permitir que candidata de concurso público concorresse às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público. III. Razões de decidir 3. O STF, no RE 632.853, fixou tese de repercussão geral (Tema 485/RG), afirmando que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. A jurisprudência, contudo, admite que o Judiciário realize o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, ou examine a ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. 4. Na ADC 41, o STF admitiu a utilização subsidiária de heteroidentificação para controle da autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. O exame do atendimento desses parâmetros pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. 5. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem que resultaram na anulação do ato da comissão de heteroidentificação demanda a análise de cláusulas do edital, bem como o reexame de matéria fática. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso extraordinário e negar-lhe provimento. Teses de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia de contraditório e ampla defesa; 2. É fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação”. (ARE 1553243-RG, Rel. Min. Presidente, DJe 19.9.25, Tema 1420-RG)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja prolatado, com observância da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADC 41.
Publique-se. 
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente